Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726237-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAION LIMAR LEAL AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento C/C Repetição do Indébito ajuizada pelo Agravante, Laion Limar Leal, em desfavor de Cia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Nas razões recursais, o Autor/Agravante alega, em síntese, que não aufere renda que suporte o pagamento das despesas processuais, bastando sua simples afirmação nesse sentido para que o benefício lhe seja deferido (art. 98 do CPC/15). Afirma, ainda, que a assistência de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da justiça gratuita pleiteada. Não houve pedido liminar. O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que exarou despacho concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para o Agravante comprovar, por diversos documentos, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID 13019574), tendo decorrido esse prazo sem manifestação da parte (ID 13602787). Encontrando-se o eminente Desembargador Relator em gozo de férias, os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito, uma vez que o Agravo de Instrumento não conta com pedido liminar e o Agravante sequer cumpriu a determinação de juntada dos documentos indicados pelo e. Desembargador Relator para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Assim, determino que os autos aguardem o retorno do e. Relator originário. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator